Tribunal: TJPA
Processo: 0801730-46.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801730-46.2023.8.14.0097

APELANTE: FRANCISCO DE NAZARE PAIVA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Danos Morais, em razão de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que o autor alegava desconhecer, afirmando ter contratado empréstimo consignado tradicional. A sentença reconheceu a regularidade da contratação com base em instrumento assinado e ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por ausência de informação clara sobre a natureza do produto financeiro; (ii) definir se é devida a repetição do indébito, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS; e (iii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Súmula 297) reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo o dever de informação clara, adequada e transparente sobre os serviços oferecidos.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) por consumidor idoso e hipervulnerável, sem comprovação de ciência inequívoca sobre a natureza atípica da operação — com endividamento rotativo e desconto automático — caracteriza vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

O contrato apresentado pelo banco contém assinatura do consumidor, mas não há prova de que este tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão de crédito, nem de que tenha compreendido a operação como distinta de um empréstimo consignado tradicional.

A ausência de transparência quanto à modalidade contratada, aliada ao depósito via TED e ausência de uso do cartão, reforça a conclusão de que o consumidor foi induzido a erro essencial, o que autoriza a declaração de nulidade do contrato com base no art. 138 do Código Civil.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS, de forma simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aqueles posteriores, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

O dano moral é presumido (in re ipsa) quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, afetando a subsistência e a dignidade do consumidor idoso, e justifica indenização no valor de R$ 3.000,00, com atualização e juros conforme precedentes do STJ.

Comprovado o crédito de valores na conta do consumidor, impõe-se a compensação entre as quantias recebidas e os valores a serem restituídos, nos termos do art. 182 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, arts. 138, 170, 182, 884, 927; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CPC, arts. 85, 373, I, 487, I; STJ, Súmulas nº 297, 43, 54, 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03/05/2022; TJPA, ApCiv nº 0808312-17.2023.8.14.0015, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 16/09/2025; TJPA, ApCiv nº 0820178-80.2023.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/07/2025; TJSP, ApCiv nº 1003702-07.2017.8.26.0077, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 16/03/2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
FRANCISCO DE NAZARÉ PAIVA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito/Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada contra
BANCO BMG S.A
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

A sentença, lançada sob o ID nº 20702854, fundamentou-se na
comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
, inclusive com a
apresentação do instrumento contratual assinado pelo autor
, contendo expressamente a natureza do produto financeiro contratado, bem como os dados pessoais, bancários e elementos mínimos de validade do negócio jurídico.

Entendeu, ainda, que não houve demonstração de vício de consentimento ou falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, sendo afastada, por consequência, a pretensão de declaração de nulidade contratual, bem como os pedidos de devolução em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito e inexistência de abalo a direito de personalidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito consignado, modalidade esta conhecida como RMC – Reserva de Margem Consignável. Alega que a contratação se deu com vício de consentimento, tendo em vista que acreditava estar aderindo a um contrato de empréstimo consignado tradicional. Argumenta que não houve entrega, uso ou desbloqueio do cartão de crédito, que a disponibilização dos valores ocorreu via TED – como nos contratos convencionais – e que os descontos são ilimitados e desproporcionais, configurando
conduta abusiva
.

A instituição financeira apelada, por seu turno, apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, a legalidade dos descontos e a ausência de qualquer vício de consentimento. Afirma que a contratação se deu mediante
instrumento expresso, devidamente assinado pelo consumidor
, com identificação inequívoca de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com cláusula de autorização de reserva de margem. Alega que os valores foram regularmente disponibilizados mediante operação bancária e que inexiste qualquer ilegalidade a ensejar repetição de indébito ou dano moral.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

1.
DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. DO MÉRITO

2.1) Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC:

As partes estão submetidas à legislação consumerista, por se tratar de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, mostra-se pertinente a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

2.2) Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado:

A controvérsia submetida à exame limita-se à apreciação da regularidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), celebrado entre o apelante (idoso e titular de benefício previdenciário) e o Banco BMG S.A., bem como à apuração de possível violação ao dever de informação apta a acarretar a anulação do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

Ao se proceder a uma análise minuciosa dos autos, observa-se que o juízo de origem julgou válida a contratação impugnada, sob o fundamento de que a instituição financeira apresentou documentação que indicaria a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive contendo a assinatura do recorrente, afastando, assim, a tese de ausência de manifestação de vontade.

Todavia, é oportuno destacar que a modalidade de crédito denominada cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) possui natureza atípica e complexa, na medida em que implica em dívida de caráter rotativo, cuja amortização se dá de forma parcial e insuficiente. Tal configuração é especialmente gravosa quando imposta a consumidores idosos, em condição de hipervulnerabilidade, os quais, muitas vezes, não recebem informações claras e precisas acerca da real estrutura e das consequências da contratação.

O autor não nega a celebração de contrato com o banco recorrido, tampouco o recebimento de valores, mas afirma que pretendia contratar empréstimo consignado comum e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Nos termos do art. 6º, III e IV, do CDC, é direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre o serviço contratado, sendo que a ausência dessa informação enseja vício de consentimento e, por conseguinte, a nulidade do contrato.

Embora o contrato apresentado pela instituição financeira traga a assinatura do apelante, os elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para comprovar o envio, o desbloqueio ou a efetiva utilização do cartão de crédito consignado. As faturas juntadas restringem-se à cobrança de encargos vinculados ao próprio cartão, sem qualquer indicação de transações, aquisições ou movimentações que revelem uso consciente e deliberado do serviço, conforme alegado pelo recorrente em suas razões recursais.

A propósito, a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA (CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA).
(TJPR - 13ª C. Cível - 0005302-28.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2019) (TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ademais, há elementos suficientes nos autos a indicar que a operação foi executada nos moldes de um empréstimo consignado tradicional, com a transferência do valor contratado por meio de TED/DOC, sem que tenha havido qualquer orientação adequada ou entrega do cartão físico ao consumidor. Tal conjuntura corrobora a alegação de que o autor foi levado a equívoco quanto à real natureza jurídica da contratação celebrada.

O mero recebimento de valores via TED, de forma semelhante a empréstimos tradicionais, apenas reforça a tese autoral de que houve desvirtuamento da contratação, sendo-lhe imposto um contrato diverso daquele que efetivamente pretendia.

Assim, inexiste prova de que o autor tenha, de maneira deliberada, optado por essa modalidade contratual em detrimento do empréstimo consignado convencional, o que denota falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilização do banco pela conduta lesiva.

A referida modalidade contratual, longe de proporcionar amortização efetiva do saldo devedor, acarreta, na realidade, um passivo financeiro crescente e de difícil superação, afetando diretamente a subsistência do consumidor. Diante disso, a previsão contratual que autoriza tais descontos revela-se manifestamente abusiva, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 39, inciso V, e 51, inciso VI.

A conduta da instituição financeira, ao impor ônus desproporcionais e vedar, na prática, a possibilidade de quitação integral da dívida, revela má-fé contratual e vulnera os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações consumeristas, acarretando prejuízo manifesto ao consumidor hipervulnerável.

Nesse contexto, entendo caracterizada a deficiência na prestação do serviço, em razão de vício de consentimento oriundo da falta de informação clara e suficiente, o que torna necessária a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal (grifei):

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de que a parte autora, ao contratar, acreditava estar firmando um empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com RMC em vez de empréstimo consignado tradicional; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito com base na modulação fixada pelo STJ; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrente dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Súmula 297) reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo obrigatória a observância dos princípios da informação clara e da boa-fé objetiva nas contratações.

4. A instituição financeira não comprova que a parte autora tinha ciência inequívoca de que estava contratando um cartão de crédito com RMC, tampouco esclareceu de forma suficiente os encargos e características da operação.

5. O contrato impugnado apresenta estrutura semelhante à de empréstimo consignado, com descontos mensais automáticos em folha, gerando endividamento contínuo, o que demonstra prática abusiva em afronta aos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC.

6. O vício de consentimento, por indução a erro essencial sobre a natureza do negócio, autoriza a conversão da operação para contrato de empréstimo consignado tradicional, nos termos do art. 170 do Código Civil.

7. A ausência de comprovação da boa-fé do banco, aliada à modulação de efeitos do julgamento do EAREsp 600663/RS, justifica a repetição dos valores cobrados de forma indevida, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, observada a prescrição quinquenal.

8. O dano moral prescinde de prova do prejuízo concreto quando evidenciado o desconto indevido em verba alimentar, configurando-se in re ipsa, sendo devida indenização, arbitrada no valor de R$ 3.000,00, com base na razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de cartão de crédito com reserva de margem consignável em substituição a empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e adequada ao consumidor, configura vício de consentimento.

2. Em tais casos, o contrato pode ser convertido judicialmente em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas regulamentares da modalidade.

3. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS: forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

4. O desconto indevido de valores em folha de pagamento configura dano moral in re ipsa, gerando obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 170, 368, 389, 406 e 927; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CPC, arts. 373, I, 85, §11, 86, parágrafo único, 932, IV e V, “a”; RI/TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 3095699, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13/05/2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808312-17.2023.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025 )

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE CLAREZA E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame: 1. Consumidora idosa teve valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade diversa da pretendida, sem informações claras sobre a operação. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação. Decisão monocrática, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: 2. Saber se a decisão monocrática merece reforma diante dos argumentos do banco agravante, que sustenta a validade da contratação, ausência de vício de consentimento e excesso nos valores fixados a título de danos morais e repetição do indébito.

III. Razões de decidir: 3. Relação de consumo caracterizada. Aplicação da Súmula 297 do STJ. 4.
Ausência de prova pelo banco acerca da regularidade da contratação e do pleno conhecimento da consumidora sobre a natureza da operação. 5. Reconhecimento da abusividade da previsão contratual de RMC que inviabiliza a quitação integral da dívida (arts. 39, V, e 51, IV, do CDC). 6. Nulidade do contrato evidenciada.
7. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Dano moral configurado pela disponibilização não solicitada de cartão de crédito e descontos indevidos em verba de caráter alimentar. Prática de venda casada configurada. 9. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Agravo Interno que não apresenta elementos novos, limitando-se a reiterar argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e tese: 11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Tese de julgamento: “É nula a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC sem informações claras e transparentes ao consumidor, devendo o ajuste ser declarado nulo, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, vez que configurada a prática abusiva.”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014625-28.2018.8.14.0039 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 )

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sebastião José dos Santos contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual alegava ter firmado contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado, mas que resultou em descontos mensais no benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado. Pleiteou declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do contrato apresentado pelo banco e condenando o autor em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), por ausência de informação clara e adequada, apto a ensejar a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura modalidade de crédito que, por permitir dívida rotativa, demanda informação clara e adequada ao consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

2.

A análise dos autos revela ausência de provas de que o consumidor tenha recebido, desbloqueado ou utilizado o cartão, limitando-se os lançamentos a encargos, sem registros de compras ou uso consciente do serviço.

3.

O contrato apresentado pelo banco, ainda que contendo assinatura do autor, não comprova consentimento válido, pois há indícios de que o valor contratado foi liberado como empréstimo consignado convencional, sem a entrega do cartão físico, configurando induzimento a erro quanto à natureza do negócio.

4.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 6º, III e IV, e 14, estabelece dever de informação adequada e responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

5.

Jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios confirma que descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de RMC não esclarecidos configuram prática abusiva, ensejando nulidade contratual, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

6.

O dano moral é configurado pela cobrança indevida que enseja descontos mensais em benefício previdenciário, situação que atinge a dignidade do consumidor e extrapola o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado por pessoa idosa caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

2.

A cobrança indevida decorrente de contrato nulo autoriza a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável por parte do fornecedor.

3.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário, em razão de contratação não esclarecida, configura ato ilícito gerador de danos morais, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, IV e V, 14, 39, III e VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJ-MG, AC 10000211164496001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820178-80.2023.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025 )

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, declarando-se a nulidade do contrato firmado, em razão dos vícios que comprometem sua formação e da inobservância dos deveres de transparência e informação que devem nortear as relações de consumo.

2.3) Do Dano Moral:

No presente caso, verificou-se que os descontos efetuados pela instituição financeira têm origem em contrato inválido, diante da falta de transparência nas informações prestadas ao consumidor e da evidente deficiência na prestação do serviço. Não se observa, por parte do banco, qualquer fundamento legítimo capaz de amparar a legalidade dos referidos descontos.

A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado.

A conduta da instituição financeira violou a confiança legítima do consumidor, submetendo-o à privação mensal de parte de seus proventos, o que não pode ser tido como mero aborrecimento

A jurisprudência pátria:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido

(TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”

(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Os juros de mora deverão incidir desde a data do evento danoso, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula nº 362 do mesmo Tribunal.

2.3) Da Repetição do Indébito:

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
do CDC, estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, do CDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

Tal conduta por parte da instituição financeira revela violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e transparência, princípios que regem as relações de consumo (art. 6º, III, do CDC), evidenciando a falha na prestação do serviço.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

2.4) Da Compensação:

A compensação constitui uma das formas de extinção das obrigações previstas no Código Civil, aplicável quando duas pessoas são, simultaneamente, credoras e devedoras entre si.

Constatado nos autos que montante objeto da contratação foi efetivamente depositado na conta de titularidade do consumidor, impõe-se reconhecer, à luz do art. 182 do Código Civil, o direito à restituição recíproca das partes, mediante compensação entre os valores recebidos e aqueles que deverão ser restituídos.

Tal providência visa restabelecer o equilíbrio contratual, reconduzindo as partes à situação anterior à celebração do negócio, status quo ante, evitando, por conseguinte, qualquer forma de enriquecimento sem causa.

Art. 182. Declarada a nulidade do negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado em que se encontravam anteriormente, e, não sendo isso possível, devem ser indenizadas pelo equivalente.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

A jurisprudência deste E. Tribunal (grifei):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO . RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao julgar apelação cível de Sebastião José dos Santos, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à compensação dos valores creditados ao consumidor, com fundamento no art . 182 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação entre os valores creditados ao consumidor e os valores objeto da condenação por repetição do indébito, diante da declaração de nulidade do contrato.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A compensação dos valores creditados ao consumidor é exigência decorrente do art. 182 do Código Civil, que determina a restituição das partes ao status quo ante nos casos de anulação de negócio jurídico.

A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre o pedido de compensação configura omissão relevante, especialmente diante da prova do crédito realizado e da controvérsia sobre o valor efetivamente recebido.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de compensação dos valores recebidos em contratos de RMC anulados, como forma de evitar enriquecimento sem causa da parte consumidora.

A omissão identificada deve ser suprida mediante acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar expressamente a compensação dos valores, a ser apurada em sede de liquidação ou cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, impõe a restituição das partes ao status quo ante, nos termos do art . 182 do Código Civil.

É devida a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e os valores objeto de condenação por repetição do indébito, a ser apurada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

A omissão quanto à análise do pedido de compensação configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art . 182.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível nº 0000126-60.2022.8 .25.0017, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j . 11.05.2023. TJ-PA, Apelação Cível nº 0801924-13 .2019.8.14.0024, Rel . Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j . 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, opostos por Banco BMG S .A. contra acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ACORDAM os Desembargadores que a integram, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des . ALEX PINHEIRO CENTENO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201788020238140028 30051643, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO . CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC . CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO
. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO .
SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, no presente caso, uma vez declarada a nulidade do contrato em razão de vício de consentimento, impõe-se que o valor eventualmente depositado em favor do consumidor seja compensado com aquele a ser restituído, de modo que a repetição do indébito se restrinja à diferença existente entre os descontos indevidos realizados e o montante efetivamente creditado em sua conta.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) reconhecer a nulidade da relação jurídica estabelecida entre as partes no que se refere ao contrato em litígio, bem como declarar a inexistência do vínculo jurídico objeto da presente demanda;

b) modificar o capítulo da sentença que tratou da restituição dos valores descontados, a fim de acolher o pedido de devolução das quantias indevidamente subtraídas, aplicando a modulação de efeitos, conforme entendimento do STJ, devendo ser realizada na forma simples até 30/03/2021 e dobrada, após este período, limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária desde a data do desembolso, segundo o índice IPCA-E, e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, sendo, a partir de então, aplicável a taxa SELIC, conforme disposto no artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil;

c) reformar o trecho da decisão que indeferiu o pleito indenizatório por danos morais, para julgá-lo procedente, com a fixação da compensação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, sendo que, a partir de sua entrada em vigor, a incidência dos juros deverá observar a taxa SELIC, conforme regulamentação do artigo 406 e respectivos parágrafos do Código Civil;

d) por fim, inverter o ônus da sucumbência, com a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já incluído o labor desenvolvido na fase recursal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025